Tribunal: TJSP
Processo: 1012505-30.2022.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para sanar a omissão apontada e determinar que o termo inicial dos juros de mora seja da data da citação, bem como que a incidência da correção monetária deve se dar pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir da data do arbitramento da indenização a título de danos morais, qual seja, a data do V. Acórdão.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012505-30.2022.8.26.0068; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Procedimento Comum. Transporte aéreo. Danos morais. Correção monetária e juros moratórios. Omissão verificada. Inteligência da Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 405 do Código Civil. No mais, trata-se pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Procedimento Comum. Transporte aéreo. Danos morais. Correção monetária e juros moratórios. Omissão verificada. Inteligência da Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 405 do Código Civil. No mais, trata-se pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para sanar a omissão apontada e determinar que o termo inicial dos juros de mora seja da data da citação, bem como que a incidência da correção monetária deve se dar pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir da data do arbitramento da indenização a título de danos morais, qual seja, a data do V. Acórdão.